Tribunal: TJMT
Processo: 8010177-78.2016.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010177-78.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA BATISTA ALVES - CPF: 931.476.351-04 (RECORRENTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), RENATA DA LUZ MORISSO - CPF: 014.136.720-27 (RECORRIDO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010177-78.2016.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Renata Batista Alves

Recorrido(s):

Renata da Luz Morisso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DA EXEQUENTE DE REALIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE COTA DA SÓCIA EM FAVOR DE TERCEIRO INTERESSADO E OU DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAR O VALOR REAL DA COTA. DISCUSSÃO O RESPEITO DO VALOR REAL DA QUOTA SOCIAL DA EXECUTADA. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se existe bens passíveis de penhora, no caso a quota social que pertence à executada da empresa Haubert e Morisso Esmalteria Ltda - CNPJ n.º 32.696.321/0001-69, o Juizado Especial é competente para apuração do valor real da quota para fins de futura alienação judicial e prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, inexistindo bens passíveis de penhora neste Juízo Especializado, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 53, §4º c.c. art. 3º, caput, ambos da lei n.º 9.099/95.

Sem custas e honorários nesta fase, a teor do disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

Intime-se a terceira interessada, CLARICE MARIA HAUBERT, para que informe conta bancária para devolução do valor depositado em Juízo. Informados os dados bancários, expeça-se o competente alvará para levantamento dos valores”.

A Exequente sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada para determinar a lavratura do auto de adjudicação, nos termos do art. 877 e ss do CPC, para que a sócia adquirente CLARICE MARIA HAUBERT realize as transferências das quotas perante a junta comercial do Estado de Mato Grosso, passando esta ser detentora de 100% (cem por cento) das cotas sócias da empresa Haubert e Morisso Esmalteria Ltda - CNPJ n.º 32.696.321/0001-69. Argumenta também que o Juizado Especial Cível é competente para a realização de prova pericial, e, por isso, requer que seja realizada perícia com a finalidade de apurar o valor das quotas sociais.

A Executada, em suas contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença recorrida.

Faço um breve relatório dos andamentos processuais na fase de cumprimento de sentença:

O presente caso trata-se de cumprimento de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para condenar a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 7.140,00 (sete mil cento e quarenta reais), a título de danos materiais corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do acidente, conforme súmula 54 do STJ, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

Houve interposição de Recurso Inominado pela Reclamada/Executada, sendo improvido o recurso pelo colegiado da Turma Recursal Única, na sessão de julgamento ocorrida em 07/12/2018.

A executada juntamente com a senhora Alinne da Silva Oliveira são as sócias-administradoras da empresa Oliveira e Morisso LTDA., possuindo cada uma participação de 50% do capital social.

Em 15/03/2021 o juizo “a quo” deferiu a penhora de quotas que a executada Renata da luz Morisso possui junto à empresa - Oliveira e Morisso LTDA – CNPJ 32.696.321/0001-69, correspondente ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e determinou a expedição de ofício a junta comercial do Estado de Mato Grosso, para averbação as margens do contrato social, visando impedir a alteração contratual visando evitar possível fraude a execução, como também determinou a notificação da outra sócia para exercer o seu direito de preferência.

A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em resposta ao Ofício recebido, informou que foi procedida à averbação as margens do contrato social da penhora de quotas sociais da executada junto a empresa Oliveira e Morisso LTDA – CNPJ 32.696.321/0001-69. A averbação foi registrada em 04/10/2021.

Em 18/10/2021, a senhora CLARICE MARIA HAUBERT, peticionou nos autos, informando que em 16 de janeiro de 2021adquiriu as quotas da ex-sócia ALINNE, passando a compor a sociedade juntamente com a Executada; no dia 27/09/2021 deu entrada no pedido de alteração do quadro social da empresa, o qual foi dado procedência somente no dia 15/09/2021, passando assim a constar a referida empresa como HAUBERT E MORISSO ESMALTERIA LTDA, tendo como sócias a Manifestante e a Executada;

declara total interesse na aquisição das quotas penhoradas, colocando em prática seu direito de preferência, requerendo, desde já, o deferimento do presente, para que seja realizado o pagamento do valor das quotas penhoradas. Em 20/10/2021 junta aos autos a guia de recolhimento do valor referente à quota penhorada – R$ 15.000,00.

Verifico que foi juntado o Contrato de Compra e Venda do Estabelecimento Comercial, onde consta como vendedora a sócia Alinne e como compradora a senhora Clarice Maria Haubert, no valor de R$ 35.000,00, datado em 16/01/2021.

Em 19/04/2021, a Executada manifestou aos autos, onde alega que estava em negociação com a Clarice Maria Haubert desde agosto/2021 referente à venda de sua cota parte, pelo valor de R$ 45.000,00, isto é, em valor muito superior ao depositado em Juízo. Para comprovar a negociação, juntou a Comunicação de interesse de venda de quota de sociedade, onde Clarice Maria Haubert comunica o interesse de compra da quota pelo valor de R$ 49.000,00 (27/07/2021) e uma minuta de cessão de quotas de capital social no valor de R$ 45.000,00 (24/09/2021).

Em 06/05/2022, o Juizo “a quo” extinguiu a execução, por entender que há necessidade de realização de perícia contábil para apurar o valor da quota social da executada, o que afasta a competência do Juizado Especial para a realização de tal prova, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95, e por inexistir outros bens passíveis de penhora.

No presente caso, entendo que o Juizado Especial é competente para apurar o valor da quota social que pertence à executada
Renata da Luz Morisso
da empresa Haubert e Morisso Esmalteria Ltda - CNPJ n.º 32.696.321/0001-69, para fins de futura alienação judicial e prosseguimento da execução.

O processo encontra-se em fase de execução, a Exequente obteve êxito em levantar o valor de R$ 440,27, restando ainda saldo em favor da exequente de R$ 19.818,22, segundo consta no demonstrativo de cálculo atualizado da condenação datado de 21/10/2021.

Sendo a Executada sócia-administradora da empresa Haubert e Morisso Esmalteria Ltda - CNPJ n.º 32.696.321/0001-69, a execução deve prosseguir, com a apuração do valor da sua quota social, prova essa de fácil produção, basta determinar que seja efetuada uma avaliação, não necessitando de cálculo complexo.

Desta forma, se existe bens passíveis de penhora, no caso a quota social que pertence à executada
Renata da Luz Morisso
da empresa Haubert e Morisso Esmalteria Ltda - CNPJ n.º 32.696.321/0001-69, o Juizado Especial é competente para apuração do valor real da quota para fins de futura alienação judicial e prosseguimento da execução.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, para determinar que seja feita avaliação da cota social que pertence a executada
Renata da Luz Morisso
da empresa

Haubert e Morisso Esmalteria Ltda - CNPJ n.º 32.696.321/0001-69, para fins de futura alienação judicial e prosseguimento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022